Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-88.2013.8.11.0077
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GERÔNICO ANTONIO DE SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 104682/2017
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO - DEVER DE REPARAR O DANO – CONDENAÇÃO À RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DESFLORESTADA –– INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELO DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que a supressão de vegetação seja para cultura familiar, mesmo assim é indispensável a autorização do órgão ambiental, mesmo que através de procedimento simplificado.
À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.
Nos termos do que prescreve o art. 492 do CPC/17 “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Se revela ultra petita, a sentença que condena a parte ao ao pagamento de indenização pecuniária pelo dano ambiental praticado, quando não houve pedido expresso na inicial.
Recurso parcialmente provido

APELANTE(S):
GERÔNICO ANTONIO DE SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por GERÔNCIO ANTÔNIO DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 979-88.2013.8.11.0077, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o apelante, à recuperação da área degradada com a reconformação e revegetação do local, devendo para tanto, apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada, ao Órgão Ambiental no prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como a reparação pecuniária pelos danos ambientais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Nas razões recursais, a fls. 96/104, sustenta que se trata de pequeno produtor rural, que se enquadra no art. 3o, V, do Código Florestal, na medida em que seu imóvel não possui área maior que 4 módulos fiscais, no qual é utilizado mão de obra familiar, cuja renda advém das atividades econômicas desenvolvidas na área, que é voltada para subsistência da sua própria família.
Alega que o imóvel possui Cadastro Ambiental Rural- CAR, devidamente registrado, atendendo o requisito da reserva legal, e que se propôs em contestação a entabular Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, junto ao Ministério Público para o fim de sanar qualquer irregularidade ambiental no imóvel.
Ressalta o atendimento à função social do imóvel, que é utilizado para sua moradia e para produção leiteira e agrícola, e assenta a ausência de laudo técnico comprovando a ocorrência de dano ao meio ambiente, porque o desmate realizado no imóvel não atingiu área de reserva legal.
Destaca a desnecessidade de recuperação da área desmatada, pelo fato de se tratar de área passível de desflorestamento, carecendo apenas a autorização do órgão ambiental.
Assevera a ocorrência de julgamento ultra petita, porque a sentença o condenou a título de indenização pecuniária, cujo pedido não foi formulado na inicial, defendendo, também, a sua desproporcionalidade, além de que já responde pelo mesmo fato na seara administrativa, na qual lhe foi imputada multa no mesmo valor.
Ao arremate, requer a reforma da sentença a quo, para que seja apenas determinada a apresentação do PRAD, no prazo de 365 dias, em relação apenas á área degradada no percentual que lhe falta completar a reserva legal, e que seja anulada a condenação a título de indenização pecuniária, por se tratar de decisão ultra petita ou que seja reduzida diante das condições econômicas do apelante.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 114/130, o apelado sustenta a inocorrência de julgamento extra petita, em razão da mitigação do princípio da congruência no microssistema coletivo. No mérito, contrapondo-se as razões do apelo, pede pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do apelo [fls. 139/141].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do recorrido, com vistas à sua condenação à recuperação da área desmatada, bem como à reconformação do terreno e posteriormente a revegetação no prazo definido pelo órgão ambiental, por haver desmatado a corte raso 17,43 hectares de vegetação nativa, sem autorização prévia do órgão ambiental do imóvel rural – Sítio Santa Maria - , de sua propriedade, localizado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Após a instrução processual, o Magistrado a quo julgou procedente a pretensão para condenar o apelante a reparar o dano ambiental por ele causado, mediante apresentação de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRADE), a ser apresentado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA -, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, além da obrigação de não fazer consistente em se abster de explorar o remanescente da área de preservação permanente, e, por fim, condenou o recorrente ao pagamento de indenização pelo dano ambiental, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e das custas processuais.
Inconformado, o requerido interpôs o presente apelo.
Sustenta a desnecessidade de recuperação da área desmatada, pelo fato de se tratar de área passível de desflorestamento, carecendo apenas a autorização do órgão ambiental.
Assevera a ocorrência de julgamento ultra petita, porque a sentença o condenou a titulo de indenização pecuniária, cujo pedido não foi formulado na inicial, defendendo, também, a sua desproporcionalidade, além de que já responde pelo mesmo fato na seara administrativa, na qual lhe foi imputada multa no mesmo valor.
Sem embargo, a supressão de vegetação de qualquer área para uso alternativo do solo, ainda que passível de exploração, exige prévia autorização do órgão ambiental, ante a necessidade do cumprimento de várias condicionantes.
Não se trata de procedimento meramente cartorário, como advoga o recorrente, lastreado apenas no fato de a área não estar inserida em reserva legal, ou de proteção ambiental, cuida-se de um procedimento especifico, que requer, necessariamente o cumprimento da legislação ambiental, sobretudo da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, e do Decreto Estadual n. 8.188/06, e não prescinde da participação do órgão ambiental competente, ainda que se trate de pequena propriedade rural de uso familiar, senão vejamos:
Dessarte, dispõem os dispositivos do sobredito Decreto Estadual, in litteris:
Art. 56. Os procedimentos de conversão de uso do solo, através de plano de exploração florestal e autorização de desmatamento nos imóveis e propriedades rurais no Estado de Mato Grosso, observarão as disposições da Lei Complementar no 233, de 2005, e deste regulamento, sem prejuízo das normas definidas na legislação federal.
Art. 57. A concessão de AD e AEF deve obedecer ao disposto na legislação vigente com relação aos limites máximos permitidos de desmatamento, à localização da Área de Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente, verificando se as áreas anteriormente convertidas estão abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada, e à existência de áreas que abriguem espécies ameaçadas de extinção.
§ 1o A concessão a que se refere este artigo, em áreas passíveis de uso alternativo do solo, que abriguem espécies ameaçadas de extinção, dependerá de medidas compensatórias e mitigatórias que assegurem a conservação das referidas espécies.
§ 2o É proibida a emissão de AD em áreas onde ocorra a concentração natural de maciços de castanheira (Bertholletia excelsa) e de seringueira (Hevea spp

Art. 71. A concessão de AD de área passível de conversão de uso do solo, em propriedades rurais de até 50 ha (cinqüenta hectares) que tenham como finalidade a agricultura familiar, será emitida em procedimento simplificado com os seguintes requisitos:
I - requerimento em formulário padronizado, com a assistência de responsável técnico de órgãos ou entidades de assistência técnica e extensão rural, se necessária;
II - prova de propriedade ou posse;
III - cópia do contrato de arrendamento ou comodato, quando for o caso; IV - procuração com poderes específicos para o pleito, quando for o caso;
V - documento que comprove a averbação da Área de Reserva Legal, quando for o caso;
VI - mapa com as coordenadas geográficas dos vértices do perímetro da propriedade.

Art. 60. A AD será concedida após apresentação de um laudo técnico da exploração florestal, elaborado pelo responsável técnico, bem como mediante a comprovação da reposição florestal, quando cabível.

Art. 61. Ficam dispensadas de AD as operações de limpeza de pastagem, de cultura agrícola e corte de bambu, desde que previstas na LAU.

Como se verifica, ainda que a supressão de vegetação seja para cultura familiar, mesmo assim é indispensável a autorização do órgão ambiental, ainda que através de procedimento simplificado, se mostrando apenas dispensável, no caso de operações de limpeza de pastagem e culturas, quando expressamente previstas na Licença Ambiental Única, o que não foi comprovado pelo apelante, no caso.
Desta feita, a supressão de vegetação despida de licença ambiental correspondente, caracteriza dano ao meio ambiente, passível de responsabilização ao causador do ilícito ambiental, sobretudo a obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados, como determina o art. 4o, VI, da Lei n. 6.938/81, verbis:
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
[....]
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL — AMBIENTAL — AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.
Constatado o dano ambiental, correta é a decisão que não atribuiu efeito suspensivo a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu de imediato, se abstenha de utilizar a área desmatada, até posterior decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(N.U 1002755-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).

Saliente-se, por elementar, que a responsabilidade civil ambiental é distinta da responsabilidade administrativa pelo cometimento de infrações ambientais, eis que estas penalidades possuem natureza subjetiva, ou seja, haverá sempre a necessidade de demonstração de ação e omissão no evento danoso ao meio ambiente. Ademais, dada a natureza fiscal, são cobradas pela próprio órgão ambiental por meio da procuradoria especializada, além de possuem prazos prescricionais a serem observados e recaem apenas sobre o poluidor pagador.
Já a responsabilidade civil ambiental, nestes autos reclamada, por sua vez, possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração de dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225 da CF/88).
Logo, o fato de o apelante estar sendo demandado na seara administrativa pela infração ambiental em sua propriedade, não o exime de ser responsabilidade pelo dano ao meio ambiente.

Outrossim, insta consignar que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.
Dessarte, a Lei n. 6.938, de 31.08.81, estabelece, no artigo 14, § 1o, que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, “é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.
Desse modo, demonstrado nos autos o dano ambiental substanciado na destruição de 17,43 hectares de floresta nativa, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, torna-se imperiosa a responsabilização do apelante em decorrência dos danos praticados ao meio ambiente.
Nessa linha, no que tange à determinação de apresentação do Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRADE), a ser implementado com vistoria e fiscalização da SEMA, para a recuperação da área desmatada, é medida que integra a necessária recuperação do dano. Assim, agiu com acerto o magistrado a quo no tocante.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA — AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE - AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. Recurso provido, em parte. (N.U 1000779-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019).

Noutro norte, segundo o apelante, a condenação imposta ao pagamento pelos danos materiais no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) foi ultra petita, porque extrapolou o pedido inicial, que não reclamava qualquer indenização.
De fato, em que pese a possibilidade da cumulação da reparação da degradação ambiental com a indenização, como forma de compensação pecuniária pelos danos reflexos e pela perda da qualidade ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, na hipótese em mesa, a pretensão não foi formulado na petição inicial, agindo de oficio o magistrado a quo.
Deveras, sabe-se que quando o Magistrado aprecia matéria além ou diversa do pedido formulados na inicial, incorre em julgamento extra ou ultra petita, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, vejamos: .
“Art. 128 - O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”.
"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:
“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Destarte, compete ao Magistrado analisar somente os pedidos delimitados nos autos, sob pena de incorrer em indesejado julgamento extra ou ultra petita.
Assim, deve ser extirpado do decisum objurgado a matéria relacionada à condenação do Recorrente ao pagamento de indenização pelo dano ambiental praticado, uma vez que não houve pedido nesse sentido na inicial.
Em caso análogo, assim se pronunciou esta Segunda Câmara de Direito Público, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRELIMINARES: 1) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NECESSÁRIO PARA SE ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO; 02) PRESCRIÇÃO – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE CULPA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO E ATUAL PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 623 DO STJ – DEVER DE REPARAR A ÁREA DEGRADADA CONSTATADO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELO DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO NA INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – APELANTE VENCIDO NA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE SEU PATRONO (ART. 85 DO CPC ) – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando o ajuizamento da ação for necessário para se alcançar a tutela pleiteada, qual seja, dar início ao procedimento de restauração do dano ambiental ocorrido na propriedade rural do requerido, não há que se falar em ausência de interesse processual da parte autora.
A ação que visa a reparação do dano ambiental não está sujeita à prescrição. Precedentes do STJ.
Demonstrada a ocorrência de dano ambiental substanciado no desmatamento de área considerada de preservação permanente, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, torna-se imperiosa sua reparação.
Conforme entendimento pretoriano disposto na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".
Deve ser extirpado do decisum objurgado a matéria relacionada à condenação do requerido ao pagamento de indenização pecuniária pelo dano ambiental praticado, quando não houve pedido nesse sentido na inicial.
[...]
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais, doutrinas e/ou jurisprudências em que baseiam sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito (N.U 0001132-44.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Assim sendo, em razão do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença a quo a fim afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelo dano ambiental, uma vez que não há pedido expresso nesse sentido na exordial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR